Tribunal: TJSP
Processo: 1078501-15.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à atribuição dos ônus sucumbenciais. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram à atribuição dos ônus sucumbenciais. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.